Tribunal: TJBA
Processo: 0000698-71.2014.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000698-71.2014.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: HF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
COBRANÇA
.
DEVEDOR
CITADO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM ESTEIO NO ART. 485, III DO CPC.
ABANDONO DA CAUSA
POR MAIS DE 30 DIAS
.

INTIMAÇÃO
PESSOAL
REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. ART. 9º, § 2º, LEI Nº 11.419/2006.

PRECEDENTES
STJ
.
SENTENÇA
CONFIRMADA
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
NEGAR
PRO
VIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.